Tribunal: TJSP
Processo: 2100424-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à penhora levada a efeito pelo agravante. Com efeito, o Juízo a quo denegou o desbloqueio integral de quantia constrita via Bacenjud. Irresignação do agravante – Inadmissibilidade - Dúvida não há de que o salário é impenhorável, ex vi do que dispõe o art. 833, inc. IV,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à penhora levada a efeito pelo agravante. Com efeito, o Juízo a quo denegou o desbloqueio integral de quantia constrita via Bacenjud. Irresignação do agravante – Inadmissibilidade - Dúvida não há de que o salário é impenhorável, ex vi do que dispõe o art. 833, inc. IV, do CPC. Contudo, havendo em conta-corrente acúmulo financeiro não consumido para suprimento de necessidades básicas, o numerário perde sua característica de verba alimentar; passando a se constituir, na verdade, em ativo financeiro. O bloqueio judicial recaiu sobre o saldo de conta corrente, ou seja, sobre quantia não consumida pelo agravante. A discussão armada acerca do bloqueio ter incidido sobre o décimo terceiro salário, não tem razão de ser. Com efeito, o histórico da movimentação financeira dá conta da existência de reserva de capital nos meses anteriores ao bloqueio judicial. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100424-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JOSE
CARLOS SOUZA PEDROZO, é agravado FRANCISCO NICOLAU CARDUM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100424-55.2019.8.26.0000 -Voto no 8388 JV
2
COMARCA: Sorocaba – 6a Vara Cível
AGTE.: José Carlos Souza Pedrozo
AGDO.: Francisco Nicolau Cardum
INTS.: Eleni de Souza Rocha e outros
JUÍZA: Adriana Tayano Fanton Furukawa
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8388
EMENTA: Agravo de Instrumento. Locação de Imóveis. Fase de
cumprimento de sentença. Decisão agravada acolheu parcialmente
a impugnação à penhora levada a efeito pelo agravante. Com
efeito, o Juízo a quo denegou o desbloqueio integral de quantia
constrita
via
Bacenjud.
Irresignação
do
agravante

Inadmissibilidade - Dúvida não há de que o salário é
impenhorável, ex vi do que dispõe o art. 833, inc. IV, do CPC.
Contudo, havendo em conta-corrente acúmulo financeiro não
consumido para suprimento de necessidades básicas, o numerário
perde sua característica de verba alimentar; passando a se
constituir, na verdade, em ativo financeiro. O bloqueio judicial
recaiu sobre o saldo de conta corrente, ou seja, sobre quantia não
consumida pelo agravante. A discussão armada acerca do bloqueio
ter incidido sobre o décimo terceiro salário, não tem razão de ser.
Com efeito, o histórico da movimentação financeira dá conta da
existência de reserva de capital nos meses anteriores ao bloqueio
judicial. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Souza Pedrozo,
nos autos da fase de cumprimento de sentença instaurada por Francisco Nicolau Cardum,
que acolheu em parte a impugnação do executado.
Veja-se fls.99/100.
Esclarece o agravante que é coexecutado nos autos da ação de despejo por falta
de pagamento, ora em fase de cumprimento de sentença. Afirma que é policial militar,
ativo, no município de Piracicaba.
Assevera, outrossim, que seu pró-labore mensal é de R$ 3.700,04.
Relata ainda que “por causa do décimo terceiro salário, em 08 de novembro de
2018, o agravante recebeu o importe de R$ 5.521,57 (cinco mil, quinhentos e vinte e um
reais e cinquenta centavos)” (fl. 03).
Somado ao salário daquele mês, o agravante totalizou o saldo de R$11.495,74

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100424-55.2019.8.26.0000 -Voto no 8388 JV
3
em sua conta salário, objeto de bloqueio via Bacenjud, em fevereiro de 2019 (fl. 04).
Defende o agravante, em síntese, a impenhorabilidade da quantia, nos termos
do artigo 833, NCPC, pretendendo seja desbloqueada (fl. 05).
Pretende, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que a
quantia bloqueada não seja levantada (fl. 10).
Ao final, requer o provimento do recurso, “para que haja o imediato
desbloqueio, de forma integral, dos valores constritos, por meio da pesquisa Bacenjud,
posto que são proventos do trabalho do agravado, como policial militar” (fl. 11).
Recurso tempestivo (fl. 101) e preparado (fls. 12/13).
Recebidos os autos, foi vedado o levantamento da quantia constrita (fls.
127/130).
A fls. 135, manifesta-se o agravante afirmando que pagou o preparo em
duplicidade e, por isso, requer a expedição de certidão, para possibilitar o pedido de
ressarcimento perante a Fazenda.
Contraminuta a fls. 142/150.
É a síntese do necessário.
1) Não se há falar na expedição de certidão para fins de repetição da quantia
que o agravante alega pagou a maior
Realmente, tendo em vista que a providência depende de conduta da própria
parte.
Outrossim, a certidão pode ser substituída por cópia dos documentos e folhas
do processo que o agravante entender pertinentes.
2) No mérito, denota-se dos autos que o agravado é parte vencida nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada pelo agravado (cf. fls. 14/19;
47).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o agravante sofreu a penhora de
seus ativos financeiros, por meio do Bacenjud, como se vê a fl.62.
O executado apresentou impugnação a fls. 65/68, pleiteando o desbloqueio da
quantia constrita, sob o fundamento de que se trata de seus vencimentos, portanto,
impenhoráveis.
A impugnação foi parcialmente acolhida, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100424-55.2019.8.26.0000 -Voto no 8388 JV
4
“Vistos.
1. Trata-se de pedido formulado pelo coexecutado JOSÉ CARLOS (fls.
750/758), de desbloqueio de valores constritos em sua conta bancária (R$11.495,74), pois
se destina ao recebimento de proventos, por serem tais proventos/salários absolutamente
impenhoráveis. Juntou documentos a fls. 763/770. Após, sobreveio manifestação da parte
exequente (fls. 773/781) concordando parcialmente com a liberação dos valores
constritos, na quantia de R$3.700,04, que diz respeito ao último salário percebido pelo
executado, e postulando pela rejeição das demais manifestações, para afastar a aplicação
de efeito suspensivo e declarar penhoráveis os demais valores bloqueados (R$7.795,70)
alegando se tratar de saldo excedente ao salário que se transformou em reserva de capital,
perdendo a condição de verba alimentar.
É o relatório. DECIDO.
Acolho, em parte, a impugnação apresentada pelo coexecutado.
De plano, indefiro o pretendido efeito suspensivo, pois não se verificam
preenchidos os requisitos necessários à hipótese.
Quanto à constrição impugnada, em que pese o bloqueio tenha alcançado o
valor de R$11.495,74 de conta bancária onde o coexecutado recebe seus proventos (fls.
763/770), observa-se que há manutenção de saldo excedente ao seu salário desde de
novembro de 2018 (Fls. 763), repetindo-se nos meses subsequentes (dezembro - fls. 766;
janeiro - fls. 768), fato que demonstra, por si só e por razoabilidade, descaracterizar o
caráter alimentar que fomenta a norma protetiva, a afastar parcialmente a
impenhorabilidade do valor bloqueado e impugnado, quanto ao verificado valor excedente
ao salário, no importe de R$ 5.649,89 (em janeiro/2019), liberando-se a quantia
posteriormente creditada, porquanto proveniente de salário (R$ 5.845,85).
Assim, acolho parcialmente o pleito do coexecutado JOSÉ CARLOS, no
tocante ao valor identificado com natureza salarial, e sobre o qual incide a hipótese
prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, restando autorizado o levantamento da
importância.
Com celeridade, expeça-se mandado de levantamento em prol do coexecutado,
da importância de R$5.845,85.
Quanto ao valor excedente (R$5.649,89), resta afastada a hipótese de
impenhorabilidade e indeferido o pedido de desbloqueio da verba constrita nos autos.
2. Observando-se que já transferido o valor para conta judicial, após o
decurso do prazo recursal contra esta decisão, certificado, expeça-se o respectivo
mandado de levantamento do valor à parte exequente da importância de R$5.649,89, com
os respectivos acréscimos e rendimentos, a produzir efeito de parcial e proporcional
quitação do débito.
3. Em quinze (15) dias, manifeste-se a parte exequente em termos de
prosseguimento da execução (a ser instruída a petição como o respectivo cálculo
atualizado do débito), ou pela suspensão do processo (observados os termos do artigo 921
do CPC). Deverá ainda observar que os valores levantados importam em parcial e
proporcional abatimento do débito, a serem deduzidos tais valores do montante devido,
atualizado o débito até a data do depósito judicial e nesta data realizado o abatimento,
prosseguindo-se com a atualização do remanescente, na forma definida no Recurso
Especial 1.348.640 - RS (2012/0214050-3), sedimentada a matéria na forma do rito do
artigo 543-C do Código de Processo Civil.
4. Sem condenação em custas e honorários, por se tratar de incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100424-55.2019.8.26.0000 -Voto no 8388 JV
5
processual e já existir verba honorária fixada para a fase de cumprimento de sentença.
5. Publique-se com urgência. Intime-se” (cf. fls. 99/100).
Essa a razão da insurgência.
Pretende o agravante, em síntese, o desbloqueio integral da quantia constrita
em sua conta-corrente.
Pois bem.
Com a máxima venia, o inconformismo não prospera.
De fato, restou demonstrado nos autos que a quantia existente na conta corrente
do agravante decorre de verbas salariais.
Nesse sentido, o agravante, que é policial militar, juntou aos autos os
respectivos holerites.
E o extrato bancário inserido a fls.78/86 indica que a conta corrente objeto da
constrição judicial é utilizada para recebimento de salários e movimentação financeira.
Inegável a impenhorabilidade do salário, ante o seu caráter alimentar.
Realmente, tendo em vista que o caráter alimentar está diretamente relacionado
com a sobrevivência do trabalhador.
Portanto, em tese, o numerário é consumido tão logo recebido.
Contudo, permanecendo o dinheiro na conta corrente, este perde sua
característica de verba alimentar; passando a se constituir, na verdade, em ativo financeiro.
Nesse sentido é o escólio de Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca (in Código Processo Civil e
legislação processual em vigor. 47a ed. São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 758), no comentário
ao art. 833, do CPC:
“Tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade do recorrente sem que
tenha sido consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas, vindo a
compor uma reserva de capital, a verba perde seu sentido semelhante” (STJ, 3a T., RMS
25.397, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/10/2008, Dj. 3.11.08).
É o caso dos autos.
A análise do extrato bancário apresentado pelo agravante da conta de acúmulo
financeiro em todos os meses.
Vale dizer, o agravante não gasta tudo o que recebe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100424-55.2019.8.26.0000 -Voto no 8388 JV
6
O bloqueio judicial recaiu sobre o saldo de conta corrente, ou seja, sobre
quantia não consumida pelo agravante.
A discussão armada acerca do bloqueio ter incidido sobre o décimo terceiro
salário, não tem razão de ser.
Realmente, visto que o histórico da movimentação financeira dá conta da
existência de reserva de capital nos meses anteriores ao bloqueio judicial, como bem
observou o d. juízo a quo.
Consigno por oportuno que o extrato bancário de fls. 107/114, dá conta de que,
em 05/11/2018, data imediatamente anterior ao recebimento dos proventos de salário, o
agravante perfazia um crédito de R$ 43,78; em 05/12/2018, R$ 3.073,28; em 07/01/2019,
R$ 3.999,94; em 31/01/2019, R$ 5.649,89; em 06/02/2019, R$ 9.117,29; sendo certo que o
bloqueio judicial se deu em 14/02/2019.
Isto posto, de rigor a manutenção da r. decisão agravada e o improvimento do
recurso.
Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência:
“EXECUÇÃO Bloqueio de ativos financeiros em conta corrente Alegação
de impenhorabilidade Não comprovação da natureza salarial de toda a verba constrita
Parte do valor bloqueado que constitui acúmulo de capital Quantia disponível que se
incorpora ao patrimônio do devedor e perde o caráter alimentar Não incidência da
impenhorabilidade do artigo 833, IV, do CPC, cuja finalidade é vedar constrição de
valores efetivamente utilizados na manutenção da subsistência do devedor e da família
Constrição mantida sobre os valores que não possuem natureza salarial
Recurso
parcialmente provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2281502-79.2019.8.26.0000;
Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020).
“Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança - Cumprimento de
sentença - Parte do valor penhorado é proveniente de benefício previdenciário -
Inadmissibilidade da penhora Quando, porém, o valor relativo a salário ou verba afim
não for consumido integralmente para o suprimento das necessidades básicas do
executado, passa a compor reserva de capital e perde seu caráter alimentar, tornando-se
penhorável
Possibilidade, ainda, de manutenção da penhora de parte do valor
penhorado, por não haver prova da sua origem - Agravo provido em parte” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2021571-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020).
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator